Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749128-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE CORREA DE OLIVEIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., RENATO ARAUJO DE CASTRO, WAILDA MARLA DE MACEDO OLIVEIRA MATTOS, RICARDO BESSA MOREIRA COSTA DESPACHO Em observância aos termos do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes apeladas para apresentarem contrarrazões ao recurso de ID 54663612 no prazo de quinze dias. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital